Tribunal: TJDFT
Processo: 0748100-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748100-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação e conhecimento ajuizada por CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de cobrar, protestar ou negativar a autora por quaisquer valores vencidos após a data do pedido de cancelamento (04/06/2025), deixe de lançar novas restrições em bancos de dados de inadimplentes por tais valores e que eventuais anotações já existentes sejam retiradas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 5.000,00. Em suas razões (ID 77989332), sustenta que: 1) a multa é desnecessária e incompatível com o contexto fático; 2) o prazo para cumprimento é exíguo; 3) a tutela de urgência não preenche os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil; 4) o contrato celebrado entre as partes tem término previsto para 31/07/2025; 5) a cobrança das mensalidades de junho e julho de 2025 foram lícitas e realizadas de acordo com a cláusula de aviso prévio e demais condições estabelecidas no contrato; 6) o pedido de cancelamento foi realizado em 02/06/2025, assim é devida a cobrança dos meses de junho e julho de 2025; 7) a cobrança respeita a antecedência mínima de 60 dias para aviso de cancelamento; 8) houve ampla utilização do plano de saúde após o pedido de cancelamento, o que reforça a eficácia e a continuidade do vínculo contratual; 9) o comportamento da estipulante afronta os deveres anexos de boa-fé objetiva; 10) há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em prejuízo da ré; 11) adotou providências para o cumprimento da decisão liminar; 12) é possível a imposição à agravada de prestação de caução. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a revogação da decisão que deferiu tutela de urgência à agravada. Preparo recolhido (ID 77992959). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, a agravada, titular de plano de saúde coletivo empresarial junto à agravante, objetiva afastar a cobrança de mensalidades de junho e julho de 2025, que totalizam R$ 21.070,32, em razão de ter apresentado pedido de cancelamento contratual em 02/06/2025. Fundamenta seu pedido na impossibilidade de se exigir aviso prévio de 60 dias para rescisão contratual, diante da nulidade do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, conforme decisão judicial já consolidada. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. O impedimento de cobrança de valores não tem potencial de causar dano ou prejuízo à ré, pois, ao fim da tramitação processual, caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante poderá adotar medidas para exigir o pagamento das mensalidades discutidas. Ademais, a multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. A agravante afirma ter cumprido a obrigação. Portanto, uma vez satisfeita a obrigação, não há se falar em incidência da multa, nem em revisão do prazo concedido para cumprimento. Portanto, ausente a urgência, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator